Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016771-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS - CPF: 869.737.033-72 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
c/c reparação por danos morais
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUFÊMIO JOSÉ AMORIM VIEGAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o1003686-92.2022.8.11.0013 – ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – proposta em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinou a intimação para que a parte emendasse a petição inicial, no prazo de 15 dia, a fim de trazer o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciarias, sob pena de extinção.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão merece ser reformada, visto que proferida em nítido confronto com a legislação brasileira, com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e com os direitos do Agravante, como será demonstrado a seguir.

Alega que anexou comprovante de sua CTPS e o seu holerite onde demonstra salário de R$ 4.161,13 (quatro mil, cento e sessenta e um reais treze centavos), ainda, que trabalha em regime de turno, realizando diversas horas extras com o objetivo de aumentar seu salário, haja vista que somente o salário bruto não supre suas despesas.

Acerca da ação de origem, que: “busca o recebimento da diferença do consórcio encerrado em abril/2022. Conforme mencionado na inicial, em 24/06/2016, o autor firmou com o Agravado Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis, com valor inicial estimado de R$ 72.690,00 (setenta e dois mil seiscentos e noventa reais). Em 16/07/2018 o autor foi contemplado por sorteio, sendo que o valor líquido a receber nesta data (16/07/2018) seria de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos). Ocorre que, ao comparecer à agência, lhe foi dada duas opções: obter o valor da contemplação ou continuar pagando as parcelas do consórcio até o final e assim obter o valor total do crédito de R$ 72.690,00 (setenta e dois mil, seiscentos e noventa reais).

Desta forma, o autor optou por continuar pagando as parcelas e obter o valor total do crédito ao final. Porém, para surpresa do autor/agravante, no momento em que encerrou o consórcio lhe foi informado que teria direito apenas ao valor do bem na data da contemplação, ou seja, 16/07/2018. Fato é que, encerrado o consórcio, em 23/03/2022 foi creditado na conta do autor apenas o valor de R$ 45.597,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) e não o valor total de crédito, ou seja, R$ 72.690,00 (setenta e dois mil, seiscentos e noventa reais).”

Alega que o indeferimento baseado na renda mensal do Agravante, por si só, vai contra a presunção já firmada na jurisprudência de que a declaração de hipossuficiência tem presunção Juris Tantum.

Ainda, que a declaração de hipossuficiência e suficiente para concessão do benefício.

Assim, entendendo estar demonstrada a insuficiência de recursos do Agravante, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Porém, caso não seja este o entendimento de Vsa. Excelência, seja deferido o recolhimento das custas ao final, pelo vencido.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais;

Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso; Porém, caso não seja este o entendimento de Vsa. Excelência, seja deferido o recolhimento das custas ao final, pelo vencido;

Que deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça.

Concedi em parte a medida vindicada, apenas para suspender os efeitos da decisão Agravada.

Contrarrazões (id.n.o 144049196)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUFÊMIO JOSÉ AMORIM VIEGAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o1003686-92.2022.8.11.0013 – ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – proposta em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinou a intimação para que a parte emendasse a petição inicial, no prazo de 15 dia, a fim de trazer o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciarias, sob pena de extinção.

Considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre gratuidade de justiça, e ainda, que a concessão do referido benefício pode ser revisto e revogada a qualquer tempo, desde que se comprove não estarem mais presentes os requisitos para sua concessão, conforme se depreende da jurisprudência pátria.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. A parte contrária pode, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência judiciária concedida à outra, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. 2. Considerando-se que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 00307880320158070001 DF 0030788-03.2015.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão
. (TJ-MG - AI: 10000180390007001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019)

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, considerando que o Agravante acostou aos autos carteira de trabalho demonstrando seu desemprego (id.n.o 149947154)
, constata-se o estado de hipossuficiência, de modo que o indeferimento do benefício acarreta óbice não razoável ao acesso à justiça.

Desse modo,
acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023